Tribunal: TJES
Processo: 5006925-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANYR DE JESUS CORDEIRO e outros (8)

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO
–
CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – FACULDADE DO JUIZ –
POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO ANDAMENTO DA AÇÃO – HIPÓTESE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O
litisconsórcio facultativo deve se prestar à simplificação e à maior celeridade no julgamento das relações processuais, ensejando uma entrega mais eficiente do bem jurídico efetivamente devido à parte, objetivos esses que restam obstacularizados na hipótese vertente.

2. A
pesar da coincidência da negativa da instalação da energia elétrica nos imóveis dos autores, cada um deles possui situação particular específica no que diz respeito à comprovação da posse/propriedade e no tocante à prova da metragem do imóvel, de modo que a defesa da concessionária requerida/agravada será dificultada pela multiplicidade de autores com situações concretas diversificadas.

3. A
instrução probatória na hipótese não deve ser meramente documental, haja vista a possibilidade de produção de prova oral (para dirimir a controvérsia relativa à comprovação da posse), bem como de prova pericial no tocante ao tamanho das propriedades de cada um após o desmembramento da Fazenda.

4. C
aracterizada a possibilidade de prejuízo ao andamento da ação e da solução da demanda, deve mantida a decisão
que determinou a limitação do litisconsórcio ativo multitudinário.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006925-25.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOANYR DE JESUS CORDEIRO E OUTROS

AGRAVADO:
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOANYR DE JESUS CORDEIRO, ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, EZEQUIEL JESUS DOS SANTOS, JOEL DE JESUS CORDEIRO, NEENIAS CASSIMIRO DE MATOS, OSMAR RIBEIRO NUNES, VILMAR BARBOZA NASCIMENTO, VANUSA DE BRITO FARIA
e

JOSCIEL TURIBA DE SOUZA

em face da
r. decisão
proferida

pelo Juízo da
Vara
Única de Pedro Canário
/ES
nos autos d
a

ação de obrigação de fazer nº
5000206-88.2023.8.08.0051

p
or ele
s

ajuizada
em face d
a

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A,
que
determinou a
emenda à inicial com a
limitação do litisconsórcio ativo multitudinário,
na forma do artigo 113,
§1º, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, postula
o

agravante,
em síntese,

a
re
forma da decisão
no que diz respeito
à
limitação do litisconsórcio ativo multitudinário,
sob o fundamento de que
presente a existência de conexão e afinidade entre as demandas dos
agravantes
,
pois
há identidade na fundamentação da
negativa
(
insuficiência de prova de posse
e
exigência de metragem mínima do imóvel rural para ter acesso à energia elétrica
)
.

E
m contrarrazões, a Concessionária Agravada requer a manutenção da decisão, argumentando
a necessidade de análise de cada caso diante da ausência de documentos legais de posse e regularização da propriedade (Id 5579223).

Pois bem, a
nalisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
o efeito
ativo
recursal.

A
possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário está prevista no artigo 113, §1º, do CPC,
in verbis:

Art. 113. (...)
§ 1º

O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes
na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução,
quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou
o cumprimento da sentença
.

Assim sendo
,
conforme consignado, apesar da coincidência da negativa da instalação da energia elétrica nos imóveis dos autores, cada um deles possui situação particular específica no que diz respeito à comprovação da posse/propriedade e no tocante à prova da metragem do imóvel (como se extrai dos Ofícios tanto da Defensoria Pública quanto da EDP colacionados à petição inicial), de modo que a defesa da concessionária requerida/agravada será dificultada pela multiplicidade de autores com situações concretas diversificadas.

Desta feita, o litisconsórcio facultativo deve se prestar à simplificação e à maior celeridade no julgamento das relações processuais, ensejando uma entrega mais eficiente do bem jurídico efetivamente devido à parte, objetivos esses que restam obstacularizados na hipótese vertente.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO. LIMITAÇÃO. PODER DO MAGISTRADO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 113, §1º do CPC/15 estabeleça a possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, tal regra não especifica a quantidade de litigantes no polo ativo da demanda. Deste modo, registre-se que o número ideal e possível de litigantes deverá ser sempre determinado diante do caso concreto. 2. Nesse contexto, deve ser considerado, ainda, que o julgador de primeiro grau, que tem contato com os autos da ação originária e, em especial, consoante vem sendo considerado por este Tribunal, com a estrutura física e funcional que tem à sua disposição, possui mais condições de fixar o quantitativo de partes constantes no polo ativo desta demanda, para facilitação do exercício do direito do contraditório e a ampla, sem se furtar da efetiva e célere prestação jurisdicional (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 7179000182, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018).
3. Deste modo, considerando caber ao juízo de primeiro grau a delimitação do número de litisconsortes facultativos a integrarem um dos polos da demanda, bem como que este reúne maiores condições de avaliar tal limitação, não merece reparos a decisão agravada
. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0002592-07.2017.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/04/2018; DJES 07/05/2018)

Além disso,
verifica-se que
a instrução probatória na hipótese não deve ser meramente documental, haja vista a possibilidade de produção de prova oral (para dirimir a controvérsia relativa à comprovação da posse), bem como de prova pericial no tocante ao tamanho das propriedades de cada um após o desmembramento da Fazenda.

Logo, caracterizada a possibilidade de prejuízo ao andamento da ação e da solução da demanda, deve mantida a decisão
que determinou a limitação do litisconsórcio ativo multitudinário.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.